Tribunal: TJPA
Processo: 0809453-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809453-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIANE BRAGA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809453-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO.

PACIENTE: RAIANE BRAGA GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. PACIENTE NÃO RESPONDE PELO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados do filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 03 (três) crianças, sendo uma de 04 (quatro), uma de 05 (cinco) e outra de 10 (dez) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo, ademais, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a paciente não responde pelo cometimento de outros crimes (Doc. Id. nº 10214833 - página 1 a 5);

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar da paciente RAIANE BRAGA GOMES, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 22 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIANE BRAGA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática do crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A custódia extrema da paciente teve origem na Representação da Prisão Preventiva feita pela Polícia Civil do Estado do Pará, juntamente com vários outros réus.

A paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 19/05/2022, sendo cumprida em 27/05/2022.

A impetrante relata que há constrangimento ilegal no direito de ir e vir da coacta, alegando em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 10214833 - páginas 1 a 4). Ao analisar as referidas informações, a autoridade inquinada coatora corroborou que a paciente não possui antecedentes criminais, respondendo unicamente por esta ação penal e pela necessidade das 03 (três) crianças, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, o pedido de liminar foi DEDERIDO, para substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar (Doc. Id. nº 10218099 - páginas 1 a 5).
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10478391 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a paciente foi investigada nos autos de nº 0804245- 77.2021.8.14.0015, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pelos possíveis cometimentos dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no município de Castanhal, Estado do Pará.

O Delegado de Polícia representou ao juízo inquinado coator pela decretação da prisão preventiva da paciente, visto que após a prisão e o indiciamento dos corréus GLEYDSON SILVA NASCIMENTO, ROBERTO DA GAMA DUARTE, ZELIANE TRINDADE DA SILVA e ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, vulgo “ALAN GORDO”, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, objeto de conclusão do Inquérito Policial nº 00171/2020.100328-2, foi dado prosseguimento às investigações em razão da existência de informação acerca de outros possíveis envolvidos no esquema criminoso na região.

Após a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular de ALAN GEORGIO MATOS ANDRADE, autorizada pela justiça, foram encontradas supostas mensagens trocadas entre ALAN ANDRADE e a paciente, que possui o vulgo de “Aninha”, em que possivelmente tratam da contabilidade de tráfico de drogas constando inclusive fotos de cartões de cartões de contas bancárias usadas para movimentar dinheiro ilícito, uma delas do corréu JONILDO FERNANDES SILVA.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A impetrante aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 19/05/2022, foi decretada sua custódia preventivamente, cumprida em 27/05/2022, sendo a paciente mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, visto que a coacta é a única responsável pelos cuidados das crianças.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 10166111 - páginas 14 a 16).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de 03 (três) crianças, sendo uma de 04 (quatro), uma de 05 (cinco) e outra de 10 (dez) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ademais, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, a paciente não responde pelo cometimento de outros crimes (Doc. Id. nº 10214833 - página 1 a 5).

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/08/2022